Tribunal: TJBA
Processo: 8037058-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037058-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento. Verifica-se no Acórdão embargado uma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC.
Existência de erro material, pois o Acórdão embargado consigna que a embargante teria apresentado contrarrazões ao recurso de apelação, quando, na verdade, quem apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento foi a parte agravada (CASSI).
Contudo, no mais, a decisão embargada não apresenta outros vícios previstos no citado artigo, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do aresto. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC).
Acolhem-se os presentes embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material para constar no relatório do Acórdão o seguinte teor:
"Devidamente intimada, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 87117435, argumentando a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência."
Mantém-se o Acórdão embargado em seus demais termos. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.